Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017312-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (EMBARGADO), FABIANO GOMES FEITOSA - CPF: 785.421.541-34 (ADVOGADO), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 935.395.411-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 705.900.101-82 (EMBARGADO), CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 627.627.701-06 (EMBARGADO), CAROLINE LOUISE GOMES DIAS - CPF: 045.892.291-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil
. Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento.
Alegação de Contradição e Omissão
.
Prequestionamento
.

Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1
.
O Banco
embargante
interpôs
Recuso de
Agravo de Instrumento
em virtude de
decisão proferida em Ação de Execução ajuizada em face d
e
Espólio, na qual a Juíza singular considerou satisfeita a obrigação mediante pagamento realizado pelos herdeiros e declarou encerrada a
E
xecução.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, desproveu o
R
ecurso.
A instituição financeira
opôs Embargos de Declaração
em que alega
contradição e omissão no
A
córdão.

II. Questão em discussão

2.

São elas: a) v
erificar se o acórdão é contraditório por considerar que decisão anterior, que afastou a natureza alimentar das verbas recebidas pelos herdeiros,
não tem
força vinculante por tratar da matéria apenas na fundamentação
; b)

a
nalisar
se o Acórdão é omisso
quanto manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela Embargante, com vistas ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição a ser
eliminada
, pois a alegação do Embargante se refere a divergência entre o entendimento do voto
vencido e o da maioria, o que não autoriza a oposição de
E
mbargos
D
eclaratórios.

4.
A omissão apontada também não subsiste, pois o Tribunal analisou de forma fundamentada as matérias suscitadas,
e é
desnecessária a citação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito,
são
cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
A divergência entre votos vencido e vencedor não configura contradição interna do acórdão.
”

____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.513.258/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/02/2016,
DJe
07/03/2016; REsp n. 191.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04/11/2008,
DJe
01/12/2008; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017312-52.2024.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude de Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega
contradição e omissão no
julgado.

No que tange à contradição, aduz que a Câmara
considerou que o
A
córdão proferido no
Agravo
anterior, que afastou a natureza alimentar das verbas recebidas pelos herdeiros, não
tem
força vinculante porque a questão não foi expressamente tratada no dispositivo da decisão, apenas na fundamentação.

De acordo com o Banco recorrente,
essa interpretação é contraditória, pois a fundamentação do voto do Relator foi clara ao afastar o caráter alimentar das verbas ao negar provimento ao recurso, consolidando o entendimento de que os valores recebidos pelos sucessores são penhoráveis.

Em relação à omissão, a
lega
que o Colegiado
deixou de se manifestar sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes,
cita especificamente os
artigos 504,
inciso
I, e 796
, ambos
do CPC, art
igo
1.997 do C
ódigo
C
ivil
e art
igo
5o,
inciso
XXXVI, da C
onstituição Federal
, que tratam da coisa julgada e da responsabilidade patrimonial dos herdeiros.

S
ustenta que essa omissão precisa ser sanada para fins de prequestionamento.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar
a contradição e omissão
apontadas e, se necessário, que o julgamento seja reformado para reconhecer a responsabilidade dos herdeiros pela dívida nos limites da herança.

Manifestação dos Embargantes no Id. 289983396, em que pugnam pela rejeição do Recurso e aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
29/04/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento que o Embargante, Banco Bradesco S.A., interpôs em virtude de decisão proferida
na Ação de Execução
ajuizada
em face do
Espólio de Julieta do Nascimento Souza
.

Na decisão agravada, a Juíza singular considerou
satisfeita a obrigação mediante pagamento realizado pelos herdeiros
;
por conseguinte, declarou encerrada
a Ação Executiva
.

Nas razões do Recurso
Aclaratório
, o Banco Bradesco S.A. alega que o Acórdão é contraditório porque a maioria da Câmara
considerou que o
A
córdão proferido no
Agravo
anterior, que afastou a natureza alimentar das verbas recebidas pelos herdeiros, não
tem
força vinculante porque a questão não foi expressamente tratada no dispositivo da decisão, apenas na fundamentação
; porém, segundo aduz
,
essa interpretação é contraditória, pois a fundamentação do voto do Relator foi clara ao afastar o caráter alimentar das verbas ao negar provimento ao recurso, consolidando o entendimento de que os valores recebidos pelos sucessores são penhoráveis.

É nítido que não há contradição para ser eliminada, pois o Recorrente alega que o entendimento da maioria da Câmara contraria o entendimento do Relator, cujo voto foi vencido.

Relembro ao Embargante que
“a
contradição que autoriza a apresentação de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. O voto vencido é superado pelo entendimento da maioria, não sendo possível prevalecer sobre
esta
na via dos embargos de declaração.
”

(
EDcl
no REsp n.
1.513.258/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 7/3/2016)
.

O Recorrente também
a
lega
que o
Acórdão é omisso porque o
Colegiado
deixou de se manifestar sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes,
cita especificamente os
artigos 504,
inciso
I, e 796
, ambos
do CPC, art
igo
1.997 do C
ódigo
C
ivil
e art
igo
5o,
inciso
XXXVI, da C
onstituição Federal
, que tratam da coisa julgada e da responsabilidade patrimonial dos herdeiros.
S
ustenta que essa omissão precisa ser sanada para fins de prequestionamento.

Sabe-se que a citação expressa de dispositivos legais é prescindível para atender ao requisito do prequestionamento.

Nos dizeres do Ministro
Luis
Felipe Salomão,
“tendo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.
” (REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008).

O que importa é que o Tribunal
an
a
lise
e julgue a matéria de forma fundamentada e, no que concerne à coisa julgada, consta expressamente no voto condutor que o
trânsito em julgado atinge a parte dispositiva e não os fundamentos do
decisum
e que essa regra é
expressa no artigo 504 do Código de Processo Civil
.

E, no que tange à responsabilidade dos herdeiros, consta de forma expressa que respondem “
pelo pagamento da dívida da falecida, cuja re
s
ponsabilidade se restringe
à força
da herança, nos termos do art. 796 do

CPC c/c art. 1.997 do Código Civil
”
.

Com essas considerações, por não existir qualquer vício a ser sanado,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, do CPC, pois não constato abuso do direito de recorrer, uma vez que este é o primeiro Recurso de Embargos de Declaração e, nele pede, inclusive, o prequestionamento.

Conforme a redação do Verbete 98 da Súmula do STJ,
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025